Tribunal: TCU
Processo: 006.835/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4050/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.835/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina Nunes da Silva (XXX.354.383-XX); Celina Dias Chaves dos Reis (XXX.366.893-XX); Cleucivan Oliveira Silva (XXX.289.553-XX); Diego Anderson Matias Facundes (XXX.941.403-XX); Elainne Silva Silveira (XXX.449.431-XX); Jerfeson Souza Cardoso (XXX.480.063-XX); Lays White dos Santos Ribeiro (XXX.657.613-XX); Maria Sabrina Ferreira Alencar (XXX.386.333-XX); Talita Canavieira Silva Melo (XXX.373.863-XX); Thales Thayron Lopes da Costa (XXX.598.593-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.